Tribunal: TJSP
Processo: 2027771-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Plano de saúde – Determinação de inclusão do agravado em plano de saúde – Descumprimento da ordem judicial ante a alegação de inexistência do produto – Matéria já decidida por esta Câmara – Determinação de pagamento da multa – Adequação – Valor da multa arbitrada em R$ 20.000,00 que não comporta redução – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CA 1
Registro: 2020.0000637139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027771-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é agravado JOSÉ
FRANCISCO IANELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CA 2

Voto no 27409
Agravo de instrumento no 2027771-21.2020.8.26.0000
Agravante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Agravado: José Francisco Ianelli
Origem: 1a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Juíza: Priscila Maria Basseto Avallone Farah

Agravo de instrumento
Cumprimento de
sentença Plano de saúde Determinação de
inclusão do agravado em plano de saúde

Descumprimento da ordem judicial ante a alegação
de inexistência do produto Matéria já decidida
por esta Câmara Determinação de pagamento da
multa Adequação Valor da multa arbitrada em
R$ 20.000,00 que não comporta redução Recurso
não provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença.
Alega a agravante: a) a obrigação imposta
torna-se impossível de ser cumprida na forma como determinada; b) não
há cláusula contratual permitindo o downgrade; c), o autor pretende, em
verdade, a migração do contrato para outro tipo de seguro; d) os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CA 3
contratos individuais estão com a comercialização suspensa; e)
comercializa planos básico, especial e executivo apenas na modalidade
PME; f) a multa imposta deve ser afastada, pois não possui a categoria
de plano informada para o produto pleiteado; e) o valor da multa é
desproporcional.
2. Insurge-se a agravante contra decisão
que determinou o pagamento de multa em razão do descumprimento da
ordem judicial que ordenou a inclusão do agravado no plano de saúde
denominado “Especial 100”, (fl. 410).
A questão relativa à impossibilidade de
inclusão do agravado no plano pretendido ante a inexistência desse
produto já foi decidida no agravo de instrumento autuado sob o n°
2228244-57.2019.8.26.0000, ao qual foi negado provimento.
Há prova da existência do plano cuja
agravante alega não existir (fls. 387/388). Por sua vez, o plano de saúde
sequer apresentou plano similar, seja em preço e cobertura.
De tal modo, é devido o pagamento da
multa vencida, sem prejuízo da inclusão do agravado em plano que
apresente as mesmas condições de preço e cobertura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CA 4
Conforme o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, caso a multa torne-se insuficiente ou excessiva,
poderá ser modificada pelo juízo. A respeito:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATOS
DE
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA
COMINATÓRIA. ASTREINTE EXCESSIVA E
DESPROPORCIONAL. COISA JULGADA. NÃO
OCORRÊNCIA.
POSSIBILIDADE
DE
REDIMENCIONAMENTO. ALTERAÇÃO POR
ESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que o artigo 461 do
Código
de
Processo
Civil
de
1973
(correspondente ao art. 537 do NCPC) permite
ao magistrado, de ofício ou a requerimento da
parte, afastar ou alterar o valor da multa quando
este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo
depois de transitada em julgado a sentença, não
havendo espaço para falar em preclusão ou em
ofensa à coisa julgada. Precedentes. 2. A
alteração
das
astreintes,
após
o
redimensionamento efetuado pela Corte a quo,
com base nas peculiaridades do caso, encontra
óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp
1501420/RJ,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
29/10/2019, DJe 06/11/2019)
Na hipótese dos autos, em que pese a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CA 5
alegação de que a multa imposta é da ordem de R$ 60.000,00, em
verdade, é de R$ 20.000,00 (fl. 399).
Ante a recalcitrância da agravante em dar
cumprimento ao comando judicial reputo que esse valor é adequado,
não comportando redução.
3. Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR